Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-63.2015.8.11.0053
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001162-63.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.244.391-00 (APELANTE), APARECIDA CORTEZ DE ARAUJO - CPF: 033.021.971-52 (VÍTIMA), EDVALDO ANGELO DA MATA - CPF: 197.486.471-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 129, §9o DO CÓDIGO PENAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PENA –
03 (TRÊS)
MESES
DE DETENÇÃO
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA EVIDENCIADA –
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ULTRAPASSADO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– INTELIGÊNCIA DOS
ARTS
. 109, VI, 110, § 1o, DO CP – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA
– EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO.

A extinção da punibilidade do apelante deve ser reconhecida, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, levando-se em conta a pena in concreto

No caso, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 20.09.2015 até a prolação da sentença condenatória prolatada em
24.04.2019
foi ultrapassado 03 anos, 07 meses, e 04 dias sem o legítimo exercício do ‘jus puninendi’ por parte do Estado. Transcorrendo, portanto, o interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos dispositivos do Código Penal para fins prescricionais

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação criminal interposto por JOILSON DA SILVA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da Ação Penal n. 0001162-63.2015.8.11.0053, (Cód.73112) o condenou pelo delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, a pena de
03 (três) meses de detenção
em regime aberto
,
aplicada a suspensão condicional da pena a teor do art. 77 do Código Penal. (Sentença – ID.141184695-fls.143/145)

Inconformado, em suas razões o apelante pede a absolvição do crime por insuficiência probatória, argumentando que as agressões foram recíprocas, procedida em sede de discussão acalorada entre o ora recorrente e a vítima. (ID.141184695-fls.152/160)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença. (ID.141184695-fls.165/168)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.
(ID. 142300663)

Aportado aos autos a petição no Mov. 157413698, do qual requereu pela ocorrência da prescrição no caso vertente. E,
considerando que a matéria não constou das razões recursais determinei o envio dos autos a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 160338658).

Cumprida a diligência, a d. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo

provimento do Recurso de Apelação Defensivo, na ementa assim sintetizada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. MÉRITO. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: APELANTE CONDENADO À PENA DE 3 MESES - REPRIMENDA A PRESCREVER EM 03 ANOS – CRIME PRESCRITO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise das teses recursais.

Narra a denúncia: (ID. 141184695-fls.01/02)

“[...]No dia 24 de maio de 2015 por volta das 00h30min, na residência situada na rua Mario Pucherio, no bairro Vila Moura, na cidade de Barão de Melgaço/MT o denunciado Joílson da Silva Oliveira ofendeu a integridade corporal da vítima Aparecida Cortez de Araújo.

Descortina-se dos autos que convivência entre o denunciado e a vítima, que perdurou por certa de três anos, já não era, na ata do fato mais harmônica e o denunciado ao retornar de uma festa, aparentemente sob o efeito de álcool, passou a xingar e ofender a vítima com palavras de baixo calão, sem motivo aparente.

Logo em seguida, o denunciado puxou os cabelos da vítima e desferiu tapas em seu rosto. Consta que a agressão foi presenciada ela filha da vítima que tentou apartar, sem êxito. As agressões somente cessaram com a chegada no imóvel do irmão da vítima, Junior Duarte Cortez de Araújo.

Realizado o exame de lesão corporal, acostado as fls.19/24, verificou-se as seguintes lesões na vítima: Equimose na região orbitária direita, e edema traumático na região labial superior, bem como na região dorsal direita.[...]”

Inicialmente, o Ministério Público ofereceu a denúncia em 27.08.2015, imputando ao recorrente o delito previsto no artigo 129, §9o, do CPP (Id. 141184695-fls.01/02).

É cediço, a
prescrição
da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a
prescrição
pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Na hipótese em exame,
o apelante foi condenado à
pena
privativa de liberdade de
03 (três)
meses
de detenção

e, considerando que a
condenação transitou em julgado para a acusação
, pois, devidamente intimado da r.
sentença em 30.04.2019 (Id. 141184695-fls.150)
, o
Parquet
não interpôs
recurso
de apelação criminal, o prazo prescricional regula-se pelo ‘
quantum’
da
pena
concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c. o art. 109, VI, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
3
(três) anos
, assim, do recebimento da denúncia até a publicação da r.
sentença
condenatória.

Extrai-se dos autos, que
a denúncia foi recebida
em
20.09.2015
(Id. 141184695-fls.54), com
a
sentença
condenatória prolatada em
24.04.2019
(Id. 141184695-fls.143/145)
, sem que existam causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional nesse tempo.

Assim, foi ultrapassado
03 (três) anos, 07 (sete) meses, e 04 (quatro) dias
sem o legítimo exercício do
jus puninendi
por parte do Estado. Transcorrido, portanto, o interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos dispositivos do Código Penal para fins prescricionais.

À propósito, é o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“[...] a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, 1.a figura, do CP)." (Manual de Direito Penal, parte geral, volume I, 6. ed., – São Paulo: Saraiva, 2000, p. 671).

No mesmo sentido, a doutrina Damásio Evangelista de Jesus:

“[...]Prescrição penal é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Ela se diferencia da decadência e da perempção, que também constituem causas extintivas da punibilidade. A prescrição atinge em primeiro lugar o direito de punir do Estado e, em consequência, extingue o direito de ação; a perempção e a decadência, ao contrário, alcançam primeiro o direito de ação e, por efeito, o Estado perde a pretensão punitiva.” (Prescrição Penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17)

E ainda:

“[...]Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo.” (ob. cit., p. 23)

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. TRANSCORRIDOS MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA. PLEITO PREJUDICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1. A
prescrição
, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP. 1.2. Se o réu foi apenado com 3 meses de detenção (art. 129, § 9o, CP), a
prescrição
se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem, o art. 107, IV c/c e art. 109, VI, do CP. 2. Considerando o acolhimento da preliminar da
prescrição
da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise das teses sustentadas no mérito.” (N.U 0000499-47.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, com suporte no art. 107, IV e art. 109, VI c/c. art. 110, §1o, todos do Código Penal,
DECLARO A EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JOILSON DA SILVA OLIVEIRA pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, CP], nos autos da ação penal no.
0001162-63.2015.8.11.0053 [Cód. 73112],

pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado nestes autos, julgando
PREJUDICADA
a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023